Tribunal: STF
Processo: HC 190943
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva diante do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.765.139 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 1º.9.2020.
    Sustenta o impetrante, em breve síntese, que a apreciação dos aclaratórios implicou manifesta ilegalidade, decorrente de “prejuízo irremediável sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, posto que desde que os autos aportaram naquela instância superior, há cerca de dois anos, não se foi admitida a presença em uma única sessão, passando, assim, sempre livre de peias” (e.Doc. 1).
    Consigna, outrossim, que a defesa constituída reiteradamente suscitou questão prejudicial ao julgamento da insurgência, consistente na “impetração do habeas corpus n°. 164.493 perante este Supremo Tribunal Federal, que questiona a suspeição do ex-juiz SÉRGIO MORO na condução dos procedimentos criminais do Paciente o qual, se acolhido, pode levar à anulação de todos os processos envolvendo o Paciente que tenham sido conduzidos pelo ex-magistrado (CPP, art. 101), inclusive as decisão do STJ” (e. Doc. 1, fl. 3).
    Articula, ainda, haver comprovado, com a devida antecedência, “que na data designada para a sessão (01.09.2020) estaria completamente impossibilitado de acompanhar o julgamento, ainda que remotamente, eis tinha compromisso pré-estabelecido e inadiável em outra Ação Penal movida contra o Paciente” (e.Doc. 7).
    Reforça que, “como é público e notório, e, ainda, conforme segundo consta no histórico processual, a Defesa Técnica do Paciente é feita em caráter personalíssimo, sob a coordenação do advogado CRISTIANO ZANIN MARTINS. Assim, embora houvesse outros patronos constituídos, a sustentação oral diante do TRF-1 e a necessária participação no julgamento deste feito na origem, segundo a vontade do acusado, deveria ser feita pelo causídico apontado” (e.Doc. 1, fl. 16).
    Alega a impossibilidade de nova inclusão do feito em mesa para julgamento por videoconferência devido à preclusão lógica pelo “anterior acolhimento a oposição ao julgamento remoto”, pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 1, fl. 11).
    Após a exposição de suas razões, o impetrante postula (e.Doc. 1, fl. 21):
    (i) A concessão de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento Embargos de Declaração no Recurso Especial n.° 1.765.139/PR até o final julgamento deste habeas corpus;
    (ii) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.° 1.765.139/PR, realizada na data de ontem (01.09.2020) por videoconferência, porquanto terminantemente atingido pela preclusão lógica a discussão sobre o direito do Paciente em acompanhar seu julgamento em sessão presencial, bem como pelo constrangimento ilegal causado pelo julgamento realizado longe da observância da Defesa Técnica, cuja impossibilidade de acompanhamento foi justificada e comprovada previamente bem assim a nulidade de todos os atos subsequentes ao aludido julgamento.
    Expedido ofício à autoridade coatora, vem o e. Ministro Felix Fischer esclarecer que (e.Doc. 26): i) o ato regulamentar citado na impetração foi revogado e, com isso, “não há mais a possibilidade de destaque imotivado de processos prevista no revogado normativo, concluindo-se que o julgamento por videoconferência é instrumento que pode, e deve, ser implementado pelos órgãos fracionários deste eg. Superior Tribunal de Justiça”; ii) no caso concreto, existe risco de perecimento do direito, considerando que o paciente conta com mais de 70 (setenta) anos e a sua defesa busca adiar indefinidamente o julgamento de recursos afetos à competência do STJ; iii) a pretensão defensiva de conferir-se ultratividade à norma regimental revogada “sujeitaria os trabalhos desse órgão fracionário a evento futuro e incerto, ou seja, à superveniência de condições sanitárias relacionadas ao controle da pandemia COVID-19”; iii) os efeitos da revogação da citada norma interna já foram discutidos pelos integrantes da Quinta Turma do STJ, em Questão de Ordem suscitada pelo e. Ministro Ribeiro Dantas; e iv) diversamente do relatado na impetração, “no que diz respeito à representação técnico-processual do embargante, vale destacar que, na procuração de fls. 17.428 e substabelecimento de fls. 67.335, ambos anexos às presentes informações, constam mais de duas dezenas de profissionais legalmente habilitados para acompanhar o julgamento dos multicitados aclaratórios”, circunstância a inviabilizar o adiamento na linha sedimentada em jurisprudência daquele sodalício. 
    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem (e.Doc. 27). 
    Em novo pronunciamento, a defesa constituída do paciente reforça os argumentos da exordial para, ao final, sustentar que “a concessão de medida liminar, nos termos deduzidos na inicial do writ, mostra-se indispensável à proteção do direito tutelado, uma vez que a finalidade precípua é fazer cessar, por meio da tutela de urgência, a perseverança – na espécie flagrantemente contumaz – deste estado de constrangimento ilegal” (e.Doc. 29). Peticiona, na sequência, em 30.10.2020 às 12h06, para advertir que “os autos de origem serão levados à mesa de julgamento da sessão designada para o próximo dia 03.11.2020”. Portanto, roga pela imediata concessão da ordem, nos termos da exordial e posteriores manifestações, “eis que indispensável na espécie à proteção do direito tutelado, uma vez que sua finalidade precípua é fazer cessar a perseverança do estado de constrangimento ilegal causado”. 
    É o relatório. Decido.
    2.Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.
    Com efeito, a insurgência da parte impetrante volta-se contra decisões da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que redundaram na inclusão em mesa e por meio do sistema de videoconferência dos Embargos de Declaração no AgR no REsp 1.765.139, portanto, síncrono, julgando-os em 1º de setembro de 2020.
    No tocante à inclusão do feito em mesa para julgamento por videoconferência, a informação trazida à colação, pontua o artigo 159, I, Regimento Interno do STJ, e a Resolução STJ/GP nº 19/2020, extraindo da redação dos arts.11 e 12, respectivamente, que “As sessões de julgamento da Corte Especial das Seções e das Turmas ordinárias ou extraordinárias podem ser realizadas por videoconferência até 19 de dezembro de 2020” e “ Os julgamentos das sessões virtuais prosseguirão normalmente, na forma regimental”. 
    Ademais, ressalta que a novel Resolução revogou integralmente a Resolução STJ/GP nº09/2020, operando-se a preclusão lógica, no que concerne a possibilidade de destaque imotivado. Nesse passo, “o pleito pretendido pelos impetrante em atribuir caráter ultrativo à norma procedimental revogada sujeitaria os trabalhos desse órgão fracionário a evento futuro e incerto, ou seja, à superveniência de condições sanitárias relacionadas ao controle da pandemia COVID-19 e, consequentemente, ao perecimento do direito em vista do longo adiamento.”
    Referido tema foi objeto de questão de ordem levada pelo Presidente Min. Ribeiro Dantas, dirimida, à unanimidade, na sessão de 8.9.2020, assentando-se quanto à revogação do §3º do art.1º :
    Essa revogação é patente não apenas pelo fato de o §3º acima não ter sido repetido na resolução nova (o que no caso é um silêncio eloquente e não apenas mera omissão), mas também porque, sob o aspecto teleológico ele não se sustenta, já que a novel regra se aplica a todas as sessões previstas até o julgamento final do presente ano, de modo que, em matéria penal, um tão longo adiamento sempre teria graves consequências em termos de perecimento de direito (prescrição), já que não haverá mais sessões presenciais (salvo hipóteses excepcionalíssimas) de modo que o supracitado §3º do art. 1º da Resolução 9/2020 sempre seria sobrepujado pelo §4º do mesmo dispositivo. (…)
    f) não mais prevalência do adiamento automático de processos destacados por qualquer das partes ou julgadores para a próxima sessão presencial. Os pedido de adiamento, quando solicitados por qualquer das partes, devem ser fundamentados, e podem ser concedidos, a juízo do relator, para uma sessão posterior, seja ela feita por videoconferência ou não.”
    Com relação ao pleito de sobrestamento da marcha processual dos autos de origem até o julgamento dos HC´s 164.493 e 174.398, ambos de minha relatoria, assinalo que é objeto do HC 192.945, cujo pedido liminar restou indeferido, em decisão monocrática de 30.9.2020. Assim como ponderado pelo e. relator do REsp, em mencionados writ não houve concessão de medidas liminares.
    Por outro ângulo, não evidencio ilegalidade ou abusividade a continuidade do julgamento. Com efeito, estava em causa o julgamento dos Embargos de Declaração, e conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República “Não havendo previsão regimental de sustentação oral à defesa técnica a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato praticado, tampouco daqueles subsequentes.” 
    Alicerçado em posicionamento do STJ, pontuou o eminente Relator do REsp 1.765.139 que “ao contrário do que afirmam os Impetrantes, a defesa técnica do embargante é exercida por uma plêiade de causídicos. Especificamente no que diz respeito à representação técnico-processual do embargante, vale destacar que na procuração de fls. 17.428 e substabelecimento de fls. 67.335, ambos anexos às presentes informações, constam mais de duas dezenas de profissionais legalmente habilitados para acompanhar o julgamento dos multicitados aclaratórios”.
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente